Tribunal: TJMT
Processo: 1013324-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013324-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (AGRAVANTE), WILLIAM NEFI NEVES GAERTNER - CPF: 007.337.691-44 (AGRAVADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), KLADES MARCIANA RAMBO GAERTNER - CPF: 014.203.741-92 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU À PARTE REQUERIDA QUE DEPOSITE JUDICIALMENTE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, OS VALORES PAGOS PELA AUTORA, BEM COMO SUSPENDA A COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO ALMEJADO EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.

Trata-se de ação de resolução de contrato de compra e venda, com o consequente retorno das partes ao status quo ante e devolução das parcelas adimplidas pela promitente compradora.

Não há pretensão de manutenção do contrato por parte da parte autora, mas expressa vontade de resolvê-lo, conforme petição inicial.

Dessa maneira, o depósito judicial dos valores pagos pela parte autora, na hipótese dos autos, se admite, de forma excepcional, de modo a resguardar seu direito de ver-se ressarcida dos valores por ela despendida.

De sinalar, aliás, que o depósito, no caso, não se caracteriza como ato de constrição, mas sim de garantia de pagamento, na medida em que pode ser liberado em prol do réu/agravante, caso o pedido de rescisão seja desacolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA em face da decisão deste Relator que indeferiu seu pedido de efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Resolução de Instrumento de Compra e Venda de Imóvel no 1023686-34.2019.811.0041, movida em seu desfavor por WILLIAM NEFI NEVES GAERTNER e KLADES MARCIANA RAMBO GAERTNER, deferiu parcialmente a tutela antecipada, para o fim de determinar que a parte requerida deposite em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, os valores pagos pela autora, bem como suspenda a cobrança das parcelas vincendas, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela.

Nas suas razões, em apertada síntese, o agravante aduz que a manutenção da decisão primeva no tocante ao depósito judicial vai permitir o prosseguimento do cumprimento da tutela de urgência, mesmo havendo perigo da aplicação de multa por descumprimento e que poderá desaguar em constrição forçada de patrimônio em quantia muito superior àquela realmente devida.

Afirma que se trata de contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, devendo ser aplicada a Lei no. 9.514/97, o que não foi observado, visto que a devolução de valores somente ocorre após o leilão do imóvel.

Sustenta que delineou, de forma clara, os danos oriundos do cumprimento de parte da decisão que deferiu a liminar de piso, diante da descapitalização que sofrerá, bem como o valor estar vestido no imóvel alienado e não nas contas bancárias da Agravante, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao instrumental.

Requer seja exercido o juízo de retratação e, caso não efetivado, seja o Agravo Interno levado a julgamento pelo órgão colegiado e provido, a fim de reformar a decisão, concedendo de imediato o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões da parte agravada (ID 18045458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020